Tribunal: STF
Processo: ADI 6978
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 88 DA LEI COMPLEMENTAR N. 58/2006 DO CEARÁ. 



    AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA PROCURADORES DO ESTADO



    PRELIMINAR REJEITADA.



    COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES.



    AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘E COMO PORTE DE ARMA PERMANENTE PARA DEFESA PESSOAL’ POSTA NO ART. 88 DA LEI COMPLEMENTAR N. 58/2006 DO CEARÁ.